Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715969-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMAN CONSTRUCOES EIRELI RECORRIDO: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES DESPACHO Diante do transcurso do prazo de prorrogação da suspensão do processo, intime-se a recorrente UNIMAN CONSTRUÇÕES EIRELI para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007